Tribunal: TJMT
Processo: 0016221-22.2018.8.11.0042
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0016221-22.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WHEBERTT JOAO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 061.476.471-80 (AGRAVANTE), DEYLAN PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 614.416.873-78 (VÍTIMA), DOMINGOS DAS CHAGAS NUNES DE ARAUJO - CPF: 734.471.293-87 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 702.037.683-53 (ASSISTENTE), ROZANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 298.407.831-49 (ASSISTENTE), ROANA ALINE DE ARRUDA - CPF: 021.156.391-97 (ASSISTENTE), RODOLFO ADILES DE ARRUDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. CONFORMIDADE COM O TEMA 1087/STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em consonância com a sistemática da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1087. O agravante sustenta a inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto, por ausência de identidade fática e de mesma
ratio decidendi
, e alega que a condenação teria sido mantida com base exclusivamente em confissão extrajudicial e em depoimentos indiretos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal, diante da alegação ministerial de que a insurgência defensiva se limitaria a reiterar as razões já deduzidas no Recurso Extraordinário; e (ii) saber se a Vice-Presidência aplicou corretamente o artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1087/STF.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o agravante, em vez de simplesmente reproduzir as razões do recurso anterior, articula de forma específica e tecnicamente fundamentada a tese de que o precedente invocado pela Vice-Presidência não se aplica ao caso concreto, descrevendo o contexto fático e a
ratio decidendi
do
leading case
e cotejando-os com as circunstâncias dos autos para sustentar a existência de
distinguishing
.

4. O julgamento do ARE 1225185/MG (Tema 1087/STF) encerra, em sua
ratio decidendi
, um princípio geral aplicável a toda hipótese em que se discuta a anulação de decisão do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade às provas dos autos: existindo suporte probatório mínimo e coerente a amparar o veredicto, deve prevalecer a soberania constitucionalmente assegurada ao Conselho de Sentença, sendo inviável a utilização do recurso extraordinário como mecanismo de reexame da suficiência probatória.

5. A distinção proposta pelo agravante entre absolvição por clemência e condenação com base em provas supostamente insuficientes, não é relevante para afastar a aplicação da diretriz central do Tema 1087/STF, pois em ambas as hipóteses o que se examina é a possibilidade de o Tribunal de Apelação substituir o juízo valorativo do Conselho de Sentença, providência que somente se admite quando a decisão estiver absolutamente divorciada do acervo probatório.

6. O acórdão recorrido examinou de forma expressa a alegação defensiva e concluiu pela existência de suporte probatório suficiente produzido sob o crivo do contraditório judicial, destacando o depoimento judicial da irmã de criação do acusado, a confissão extrajudicial detalhada e o depoimento do pai de criação prestado em plenário, elementos que, em conjunto, afastam a tese de veredicto manifestamente contrário às provas dos autos e evidenciam a plena conformidade do acórdão com a orientação firmada pelo STF no Tema 1087.

7. A invocação do Tema 1.392/STF, não constitui fundamento apto a viabilizar o processamento do recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido não se fundou exclusivamente em
hearsay testimony
, mas em conjunto probatório que inclui elementos judicializados e confissão extrajudicial convergente com os demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Não viola o princípio da dialeticidade recursal o agravo interno que, em vez de reproduzir mecanicamente as razões do recurso anterior, articula de forma específica a inaplicabilidade do precedente invocado na decisão agravada, mediante cotejo fundamentado entre a
ratio decidendi
do
leading case
e as circunstâncias do caso concreto. 2. A
ratio decidendi
do Tema 1087/STF enuncia princípio geral sobre os limites do controle jurisdicional das decisões do Tribunal do Júri, aplicável tanto às hipóteses de absolvição quanto de condenação: existindo suporte probatório mínimo e coerente a amparar o veredicto, deve prevalecer a soberania dos jurados, sendo inviável o reexame da suficiência probatória em sede de recurso extraordinário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 155 e 593, III, "d"; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1087/STF (STF, ARE 1225185/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2024, DJe 16.12.2024).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0016221-22.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: WHEBERTT JOAO DE ARRUDA NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
Whebertt João de Arruda Nascimento
,

contra decisão da Vice-Presidência que,
negou seguimento
ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 1087/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante defende a inaplicabilidade do Tema 1.087/STF ao caso concreto, pois o referido precedente trata exclusivamente da possibilidade de recurso ministerial contra absolvição por clemência em quesito genérico, sendo inteiramente distinto da hipótese dos autos, que versa sobre condenação manifestamente contrária às provas dos autos por estar fundada em elementos inquisitoriais e indiretos.

Argumenta, ademais, que o caso concreto guarda maior pertinência com o Tema 1.392 do STF, ainda em tramitação, que discute a validade do testemunho de "ouvir dizer" como prova no ordenamento jurídico brasileiro.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e, o mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a correta aplicação do Tema 1087/STF e a estrita conformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada pela Suprema Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Whebertt João de Arruda Nascimento
,

contra decisão da Vice-Presidência que,
negou seguimento
ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Tema 1087/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Da Preliminar de Não Conhecimento por Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em que pese o argumento trazido pelo agravado, a análise das razões do agravo interno revela que o agravante não se limitou a reproduzir, de forma mecânica, os argumentos já deduzidos no recurso extraordinário. A insurgência defensiva articula, de maneira específica e tecnicamente fundamentada, a tese de que o Tema 1087/STF não se aplica ao caso concreto, por ausência de identidade fática e de mesma
ratio decidendi
entre o precedente paradigma e a hipótese dos autos.

Para tanto, o agravante descreve detalhadamente o contexto fático e a tese jurídica do
leading case
ARE 1225185/MG, coteja-os com as circunstâncias do presente processo e alega a existência de
distinguishing
que impediria a aplicação automática do precedente invocado pela Vice-Presidência.

Essa argumentação, independentemente de sua procedência no mérito, configura impugnação específica e dialética da decisão agravada, na medida em que ataca, de forma direta e fundamentada, o núcleo do raciocínio que sustentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Do Mérito: Da Correta Aplicação do Artigo 1.030, Inciso I, Alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil.

O julgamento do ARE 1225185/MG (Tema 1087) pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal não se limitou a definir a possibilidade de recurso ministerial contra absolvição por clemência. Nesse sentido, o item 4 da ementa do
leading case
é categórico ao estabelecer que "
havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri
".

Essa diretriz, extraída da
ratio decidendi
do Tema 1087, não se restringe às hipóteses de absolvição por clemência. Ao contrário, ela enuncia um princípio geral aplicável a toda e qualquer hipótese em que se discuta a possibilidade de anulação de decisão do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade às provas dos autos.

Conforme documentado nos autos, o acórdão examinou de forma expressa e detalhada a alegação defensiva de que a qualificadora do motivo torpe teria sido reconhecida exclusivamente com base em confissão extrajudicial e em depoimentos indiretos. O órgão colegiado concluiu, todavia, pela existência de suporte probatório suficiente produzido sob o crivo do contraditório judicial, destacando, em especial, o depoimento judicial da irmã de criação do acusado.

O acórdão recorrido consignou, ainda, que a confissão extrajudicial do agravante, embora produzida na fase inquisitorial, apresentava-se detalhada, contextualizada e convergente com os demais elementos do acervo probatório, podendo ser valorada no âmbito do livre convencimento motivado quando em consonância com provas judicializadas. Registrou, ademais, que o pai de criação do acusado foi ouvido em plenário, prestando depoimento que forneceu elementos relevantes sobre o contexto familiar e as circunstâncias antecedentes ao crime.

Diante desse quadro probatório, o Tribunal de origem concluiu que a decisão do Conselho de Sentença não se mostrava manifestamente contrária às provas dos autos. Essa conclusão está em perfeita consonância com a diretriz estabelecida pelo STF no Tema 1.087: havendo suporte probatório mínimo e coerente a amparar a decisão dos jurados, deve prevalecer a soberania do veredicto.

O agravante sustenta, ainda, que o Tema 1087/STF não se aplica ao caso concreto porque o
leading case
ARE 1225185/MG tratou de hipótese fática distinta.

No caso dos autos, a distinção proposta pelo agravante não é relevante para a aplicação da diretriz central estabelecida pelo STF no Tema 1087. Isso porque a
ratio decidendi
daquele julgamento não se restringe à hipótese de absolvição por clemência, mas enuncia um princípio geral sobre os limites do controle jurisdicional das decisões do Tribunal do Júri.

Por fim, alega que o caso concreto guarda maior pertinência com o Tema 1.392 do STF. Todavia, acórdão recorrido não se fundou exclusivamente em
hearsay testimony
para manter a condenação, mas identificou no conjunto probatório, elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, além da confissão extrajudicial detalhada do próprio agravante.

Cito trecho da decisão ora agravada:

Da sistemática de repercussão geral. Tema 1087/STF

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, cuja irresignação resume na tese de que a decisão acoimada é manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, no julgamento do
Leading Case
ARE 1225185/MG (Tema 1087), o Superior Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica:
“1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.

Verifica-se, pois, que a questão vertida na exegese recursal está correlacionada ao precedente qualificado acima mencionado, tendo a Câmara julgadora deste Tribunal assim consignado,
in verbis
(grifou-se):

“A Constituição Federal, no artigo 5º, XXXVIII, “c”, consagra a soberania dos veredictos, de modo que a anulação do julgamento pelo artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, reservada às hipóteses em que a decisão se mostre manifestamente contrária às provas, isto é, escandalosamente divorciada do acervo probatório.

No caso, diante das versões submetidas ao crivo do Tribunal Popular, o Conselho de Sentença optou pela tese acusatória quanto ao motivo torpe, a qual encontra amparo concreto no conjunto probatório. Tal escolha não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas expressão legítima da competência constitucional do Júri para valorar as provas e firmar convicção.

Ressalte-se, ademais, que a viabilidade jurídica da qualificadora do motivo torpe já foi apreciada por este Tribunal no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, ocasião em que se reconheceu a presença de suporte probatório mínimo para submeter a matéria ao Tribunal do Júri, preservando-se o juízo de admissibilidade nos termos da denúncia (Id. n. 236397182). Assim, tendo o Conselho de Sentença, após debate em plenário, reconhecido a qualificadora, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas”.

Destarte, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação firmada pelo STF, já que o órgão fracionário não considerou viável a realização de novo júri. Isso porque, os elementos acostados aos autos são suficientes e coerentes para demonstrar a qualificadora do motivo torpe, bem como houve a confissão extrajudicial, exaurindo, assim a tese de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, ou que esta se baseou em elementos indiretos de
“ouvi dizer”
.

Assim, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma
(Tema 1087/STF),
é o caso de se
negar seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, eis que diante da sistemática de precedentes.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.087 do STF
.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026